Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-08.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012194-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Efeitos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO -
FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF –
REQUISITO DA TUTELA PROVISÓRIA – PRESENTES NO PROCESSO DE ORIGEM –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
– DEPOSITO EM JUÍZO DOS VALORES DISCUTIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária do FEEF-MT, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, MM.
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária registrada sob o nº. 1024816-93.2018.8.11.0041, ajuizada por
AGROTORTA INDÚSTRIA e COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.
, exercendo o juízo de retratação conferido pelo art. 1.018, §1º, do CPC/15, deferiu a tutela antecedente vindicada, para “implementar eficácia suspensiva da exigibilidade, em relação a demandante, da obrigação tributária, fundada na Lei Estadual nº. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto nº. 1.563/2018, condicionada a comprovação de depósito judicial mensal das parcelas que seriam devidas ao Fundo de Equilíbrio Fiscal”.

Irresignado, o ente público agravante sustenta que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF/MT) foi constituído dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do ICMS neste Estado, como contrapartida para a fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiros-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, tendo por finalidade a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais.

Relata que a publicação da Lei nº. 10.709/2018 foi justificada pelo cenário de caos financeiro experimentado pela maioria dos Estados-membros, consoante Mensagem Legislativa nº. 43/2018 que acompanhou o respectivo Projeto de Lei, dando ensejo, inclusive, à edição do Convênio ICMS 42/2016-CONFAZ, garantindo-se o reforço de caixa em mais de R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais).

Diante disso, afiança que as finalidades atribuídas ao referido fundo constituem finalidades genéricas não significando vinculação a programa específico, não afrontando, pois, a regra constante do art. 167, inc. IV, da CF/88, tampouco há se falar na espécie em hipótese de criação de nova espécie tributária.

A par disso, invocando a existência de risco de grave lesão à saúde e à economia públicas, requer à concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que os efeitos do
decisum
sejam imediatamente sustados, até que seja decidido definitivamente o mérito do presente recurso, pugnando ao final pelo seu provimento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 6114557.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 6874609.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos id. 7650348.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que exerceu o juízo de retratação conferido pelo art. 1.018, §1º, do CPC/15, deferiu a tutela antecedente vindicada, para “implementar eficácia suspensiva da exigibilidade, em relação a demandante, da obrigação tributária, fundada na Lei Estadual nº. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto nº. 1.563/2018, condicionada a comprovação de depósito judicial mensal das parcelas que seriam devidas ao Fundo de Equilíbrio Fiscal”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
o risco de dano grave, de difícil reparação e prova inequívoca.

(...)
Perlustrando os autos, verifico que o ponto central de mérito, é a (in) constitucionalidade da contribuição financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF (Lei Estadual nº. 10.709, de 28 de junho de 2018).

Deste modo, a partir de interpretação da legislação mencionada e do decreto que a regulamentou,
presumo que a prestação pecuniária ali indicada, tem todas as características de tributo
, nos termos do art. 3º, do Código Tributário Nacional[1].

Nessa linha de intelecção a Lei nº. 10.709/2018 ao vincular receita de imposto a um fundo específico tornou-se inconstitucional, à medida que inobservou o mandamento ínsito no art. 167, II, da Magna Carta[2].

Nesse sentido, por exemplo, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“IMPOSTO - VINCULAÇÃO A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA. A teor do disposto no inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, é vedado vincular receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. A regra apanha situação concreta em que lei local implicou majoração do ICMS, destinando-se o percentual acrescido a um certo propósito - aumento de capital de caixa econômica, para financiamento de programa habitacional. Inconstitucionalidade dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 6.556, de 30 de novembro de 1989, do Estado de São Paulo. (STF - RE: 213739 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/05/1998, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 02-10-1998 PP-00012 EMENT VOL-01925-04 PP-00850) (negritei)

“É inconstitucional a lei complementar distrital que cria programa de incentivo às atividades esportivas mediante concessão de benefício fiscal às pessoas jurídicas, contribuintes do IPVA, que patrocinem, façam doações e investimentos em favor de atletas ou pessoas jurídicas. O ato normativo atacado faculta a vinculação de receita de impostos, vedada pelo art. 167, IV, da Constituição do Brasil/1988. Irrelevante se a destinação ocorre antes ou depois da entrada da receita nos cofres públicos.[ADI 1.750, rel. min. Eros Grau, j. 20-9-2006, P, DJ de 13-10-2006.]

Para mais, é dúvida a competência do Estado na criação dessa nova espécie tributária. Aliás, a competência tributária residual é exercida apenas pela União nos termos do inciso I, do art. 154, da Constituição Federal[3].

Cabe acentuar, por necessário, que a autora, realizou depósito no valor integral da monta devida ao fundo de equilíbrio fiscal do mês passado (id. 14629692), bem como pressagiou que realizará o depósito judicial mensal, com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Posta a questão nesses termos, não há como negar que o inciso II do art. 151 do CTN, prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando realizado o depósito integral do valor controvertido.

Assim, extremamente valioso o magistério do Desembargador e Tributarista Leandro Paulsen[4], quando, ao referir-se acerca das hipóteses de suspensão tributária, expende considerações extremamente relevantes, especialmente no ponto em que assim se pronuncia:

“(...) é possível a obtenção de medida suspensiva da exigibilidade de tributo que se mostre indevido. Nenhum óbice há à tutela imediata em matéria tributária para fins de obstar a exigibilidade de crédito tributário. Para tanto, basta que o Juiz verifique a presença dos requisitos para tanto. Indeferida a liminar, medida cautelar ou antecipação de tutela, restará ao contribuinte, ainda, a possibilidade de efetuar o depósito do montante do tributo para obter a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CPC)”. (grifei)

Isso significa, portanto, que em se tratando de questão tributária, sequer haveria a necessidade da comprovação da existência dos requistos para concessão de tutela de urgência, evidência, cautelar ou antecedente, bastando para tanto o depósito integral e em dinheiro do valor dos tributos litigiosos.

Observo, por relevante, que o provimento, ora concedido, figura em campo precário e efêmero, tendo em vista que a solução profusa da questão é merecedora de análise mais acurada, conquanto, até tal oportunidade, entendo caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação liminar nos termos da fundamentação supra.

Há de ressaltar-se a inexistência de dano inverso com o acolhimento do pedido liminar, conforme, já delineado acima, a requerente efetuou depósito da monta integral do débito fiscal discutido, bem como, compromete-se ao depósito judicial mensal das contribuições vincendas.

Por tais razões, exerço o juízo de retratação, via de consequência,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, com a finalidade de implementar eficácia suspensiva da exigibilidade, em relação a demandante, da obrigação tributaria, fundada na lei Estadual nº. 10.709/2018, regulamentada pelo Decreto nº. 1.563/2018, condicionada a comprovação de deposito judicial mensal das parcelas que seriam devidas ao Fundo de Equilíbrio Fiscal.
(...)”.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

(N.U AI 1001948-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 01/07//2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária do FEEF-MT, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.
(N.U RAI 1011542-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

Ademais, não se vislumbra na espécie a irreversibilidade da medida, haja vista que os valores tidos por ilegais/inconstitucionais questionados na ação de base encontram-se sendo mensalmente depositados em conta vinculada aos autos pela empresa requerente/agravada (Ids 15282972, 15845572, 15998295, 16398903), em atendimento à própria decisão hostilizada, que condicionou a suspensão da exigibilidade da exação à comprovação do depósito na forma do art. 151, inc. II, do CTN, de modo que, acaso devidos ao final do seu trâmite, será revertido como renda aos cofres do ente público, não havendo que se falar, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, risco de grave lesão à saúde e à economia públicas.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021